Tribunal: TJSP
Processo: 1525281-15.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
res do tipo penal pelo qual se viu condenado, não confirmando a grave ameaça infligida às vítimas – Atenuante afastada – Reincidência que, conquanto exista, deve sofrer um incremento de 1/6, à míngua de causa especial de aumento de pena – Penas redimensionadas – Mantido o regime inicial fechado, ante a reincidência, maus antecedentes e quantidade de pena – Apelo PARCIALMENTE provido para redimensionar as penas, mantida, no mais, a r. sentença.
(TJSP; Apelação Criminal 1525281-15.2019.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25a Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2020; Data de Registro: 04/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Xisto Albarelli Rangel Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/04/2020

Data de publicação:

04/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo impróprio – Pedido de desclassificação da conduta para furto simples – Inadmissibilidade – Relato das vítimas que confirmam o emprego de grave ameaça pelo réu para assegurar a impunidade ou sucesso na empreitada criminosa – Grave ameaça confirmada pela oitiva dos Policiais Militares que sustentaram a apreensão do instrumento utilizado para infligir grave ameaça às

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo impróprio – Pedido de desclassificação da conduta para furto simples – Inadmissibilidade – Relato das vítimas que confirmam o emprego de grave ameaça pelo réu para assegurar a impunidade ou sucesso na empreitada criminosa – Grave ameaça confirmada pela oitiva dos Policiais Militares que sustentaram a apreensão do instrumento utilizado para infligir grave ameaça às vítimas (faca) – Condenação pelo crime de roubo impróprio que se impõe – Dosimetria penal – Primeira fase – Conquanto assista razão à Defesa com relação à inidoneidade da negativação dos vetores personalidade ou culpabilidade, a pena permanece inalterada porque presente a moduladora dos maus antecedentes, tal como pretendido pelo magistrado – Pena inalterada nesta etapa inaugural – Segunda fase – Impossibilidade de reconhecimento da confissão – Confissão não utilizada como elemento de convicção – Confissão que não abrangeu as elementares do tipo penal pelo qual se viu condenado, não confirmando a grave ameaça infligida às vítimas – Atenuante afastada – Reincidência que, conquanto exista, deve sofrer um incremento de 1/6, à míngua de causa especial de aumento de pena – Penas redimensionadas – Mantido o regime inicial fechado, ante a reincidência, maus antecedentes e quantidade de pena – Apelo PARCIALMENTE provido para redimensionar as penas, mantida, no mais, a r. sentença.